Tribunal: CARF
Processo: 19647.008190/2006-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Cuba Netto
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.008190/2006-30
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1302-005.672 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ALGARVES ALIMENTOS DO BRASIL LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
RECURSO DE OFÍCIO. CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 103.
Não se conhece do recurso de ofício na hipótese em que, na data de sua
apreciação pelo CARF, os tributos e respectivas multas objeto de exoneração
pela decisão de 1o grau não alcançam o limite de alçada previsto na Portaria
MF no 63/2017.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, nos termos do relatório e voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lucia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso de ofício encaminhado ao CARF nos termos do art. 34 do
Decreto no 70.235/72 e da Portaria MF no 03/2008.
Por bem descrever o litígio objeto dos presentes autos, tomo de empréstimo o
relatório contido na decisão de 1o grau (e-fl. 988 e ss.), complementando-o em seguida:
Relatório
Trata-se de autos de infração do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ (fls.
658 a 663), da contribuição para o Programa de Integração Social - PIS (fls. 683/684),
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins (fls. 687/688), e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL (fls. 691/692 e 697/698), para
formalização e exigência de crédito tributário no montante de R$ 29.842.531,43
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.008190/2006-30
Fl. 1063
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.672 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.008190/2006-30

(valores principais, multas e juros). Os autos de infração das fls. 710 a 714 e 729 a 733
foram apartados do processo, consoante informação da fl. 952.
2. De acordo com o Termo de Verificação e de Encerramento de Ação Fiscal, às fls. 748
a 765, o lançamento decorreu de omissão de receita e do arbitramento do lucro, que se
fez necessário ante a não apresentação dos livros e documentos da escrituração
comercial e fiscal. Vale destacar, agravou-se a multa de oficio, nos termos do § 2° do
art. 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (redação dada pela Lei n911.488, de
15 de junho de 2007).
3. A contribuinte apresentou impugnação o (fls. 777 a 826) contrapondo, em síntese,
que:
Como preliminar de nulidade.
3.1 - o lançamento teria decorrido de Representação Fiscal cujo fundamento de
validade teria expirado;
3.2 - o autuante não teria competência para lavrar os autos de infração, porquanto
pertenceria à jurisdição diversa da de seu domicílio;
Quanto ao mérito.
3.3 - teriam decaído os créditos relativos aos fatos geradores anteriores a setembro de
2001;
3.4 - o arbitramento do lucro teria sido indevido, pois que optara pela apuração do
lucro real e mantinha escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, que
estariam à disposição do fisco - motivo por que solicitou a realização de perícia para
comprovação do que se alegou. O inciso III do art. 530 do RIR, de 1999, não se
aplicaria aos casos em que a apuração do lucro real é obrigatória.
3.5 - não teria ocorrido omissão de receita. Os valores apurados pela fiscalização
tratar-se-iam de empréstimos contraídos junto à própria empresa, particularidade que
teria sido devidamente registrada em seus livros ' contábeis e restaria consignada nas
declarações, de ajustes dos sócios que contraíram os empréstimos (fls. 907 a 911);
3.6 - o agravamento da multa teria sido indevido, pois não teria deixado de
comparecer perante à fiscalização, nem se recusado a entregar qualquer livro ou
documento, tampouco deixado de prestar informações.
4. Deixa-se de relatar as demais contraposições da peça de defesa por dizerem respeito
aos lançamentos do Pis e da Cofins, que, como dito, foram apartados do presente
processo.
(...)
Apreciada a impugnação ao lançamento, a DRJ de origem julgou-a parcialmente
procedente, conforme ementa e parte decisória do acórdão a seguir reproduzidas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
ARBITRAMENTO DO LUCRO. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO.
O arbitramento do lucro decorre de expressa previsão legal, segundo a qual a autoridade
tributária impossibilitada de aferir a exatidão do lucro real, em virtude da não
apresentação de livros e documentos da escrituração, está legitimada a adotá-lo como
meio de apuração da base de cálculo do IRPJ.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
SUPRIMENTO
DE
NUMERÁRIO.
NÃO
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DA EFETIVIDADE DA ENTREGA DOS
RECURSOS.
Os suprimentos efetuados pelos sócios da empresa devem estar respaldados em
documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, comprobatória da sua
Fl. 1064
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.672 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.008190/2006-30

origem e da efetividade da sua entrega. Não logrando a pessoa jurídica fazer tal prova,
legítima é a presunção de omissão de receita.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
Ementa: ERRO NA CAPITULAÇÃO LEGAL. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
INEXISTÊNCIA.
Inexiste nulidade, em virtude de erro na capitulação legal, quando o fato está
devidamente descrito na autuação.
INCOMPETÊNCIA DO AUTUANTE. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Não é nulo o lançamento efetuado por Auditor Fiscal da Receita Federal de jurisdição
diversa da do domicílio dó sujeito passivo. As agências da Receita Federal não têm
competência para fiscalizar, encargo das Delegacias subordinantes.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIRETO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO.
É cabível o agravamento da multa, nos termos do § 2° do art. 44 da Lei n° 9.430, de
1996, quando as intimações do fisco não são atendidas.
DECADÊNCIA.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
Havendo pagamento, decai em cinco anos, a partir da data do fato gerador, o direito de
o fisco constituir crédito relativo a tributo sujeito a lançamento por homologação.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA - PIS, COFINS e CSLL.
Estende-se aos lançamentos decorrentes a decisão prolatada no lançamento matriz, em
razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.
Lançamento Procedente em Parte
Acórdão
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, julgar procedente em parte o lançamento,
para exonerar o crédito no montante de R$ 1.163.256,87 (valores principais), em
face da decadência, e manter o montante de R$ 9.713.178,36, que deve ser exigido com
a aplicação da multa de ofício agravada (112,5%), e juros de mora, consoante legislação
de regência. (g.n.)
Intime-se para pagamento do crédito mantido no prazo de 30 dias da ciência, salvo
interposição de recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em
igual prazo, conforme facultado pelo art. 33 do Decreto n.' 70.235, de 6 de março de
1972, alterado pelo art. l° da Lei n? 8.748, de 09 de dezembro de 1993 e pelo art. 32 da
Lei 10.522, de 19 de julho de 2002.
Recorre-se ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, nos termos do art. 34 do
Decreto n ° 70.235, de 1972, com as alterações introduzidas pela Lei n° 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, e Portaria MF n° 3, de 3 de janeiro de 2008. (g.n.)
(...)
Em razão de ter sido infrutífera a intimação por via postal (e-fl. 1011), o sujeito
passivo foi intimado da decisão de 1o grau por meio de edital (e-fl. 1012).
Uma vez que o sujeito passivo não interpôs recurso voluntário, foi lavrado o
termo de perempção de e-fl. 1019.
É o Relatório.
Fl. 1065
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.672 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.008190/2006-30

Voto
Conselheiro Marcelo Cuba Netto, Relator.
O recurso de ofício decorreu de decisão de primeiro grau parcialmente contrária
aos interesses da Fazenda Pública, exarada em 12/06/2009, data em que estava em vigor a
Portaria MF n° 3/2008, que estabelecia como limite de alçada o valor de R$ 1.000.000,00, in
verbis:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar o sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
1.000.000,00 (um milhão de reais).
No caso, como a DRJ de origem exonerou o sujeito passivo do pagamento de
tributos (R$ 1.163.256,87) e encargos de multa (R$ 1.302.847,69) em montante superior a R$
1.000.000,00 (vide extrato de e-fl. 1010), encaminhou sua decisão ao CARF para fins do
reexame necessário, nos termos do art. 34 do Decreto no 70.235/72, c/c a Portaria MF no
03/2008.
Ocorre que, no momento em que o presente recurso de ofício está sendo levado à
apreciação da Turma, o limite de alçada já alcança R$ 2.500.000,00, conforme estabelecido pela
Portaria MF no 63/2017:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais). (g.n.)
Tratando-se de norma processual, a novel Portaria MF no 63/2017 deve ser
aplicada imediatamente aos processos em curso, conforme previsto na Súmula CARF no 103:
Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
No caso, os tributos e respectivas multas de ofício, objeto de exoneração pela
decisão de 1o grau, alcançaram o montante de R$ 2.466.104,56 (= R$ 1.163.256,87 + R$
1.302.847,69), o qual é inferior ao limite de alçada de R$ 2.500.000,00 previsto na Portaria
MF no 63/2017.
Isso posto, voto por não conhecer do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto

Fl. 1066
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.672 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.008190/2006-30

Fl. 1067
DF CARF MF
Documento nato-digital